Tribunal: TJPA
Processo: 0000264-54.2008.8.14.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5813 - Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000264-54.2008.8.14.0007

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BAIÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFICIÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADA. DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
julgou procedente a referida ação, condenando a embargante na obrigação de fazer consistente na realização dos serviços necessários para a regularização no fornecimento de energia elétrica no município de Baião;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pela embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 08
/03/2021,

essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso apresentado, com a manutenção da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Quanto à intervenção da ANEEL em relações contratuais entre consumidor e uma concessionária de energia elétrica, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de inexistir interesse vinculado à União que enseje a competência da Justiça Federal;

VII -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos modificativos opostos por
Equatorial Pará Distribuidora
de Energia S. A.
(nova denominação de
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA)

em razão do Acórdão

ID 4648032 - Pág. 1/6
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
julgou procedente a ação, condenando a ora embargante na obrigação de fazer consistente na realização dos serviços necessários para a regularização no fornecimento de energia elétrica no município de Baião.

Nas razões recursais, aduziu o patrono da embargante (
Num. 5032506 - Pág. 1
/15), inicialmente,
a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, uma vez que haveria interesse da ANEEL em intervir no processo, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição da República.

Sustentou, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange aos
dispositivos constitucionais e federais que versam sobre a violação ao contrato de concessão da embargante
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar a decisão embargada.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos (
Num. 5273873 - Pág. 1
/10), postulando, em resumo, que seja negado provimento ao recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão

ID 4648032 - Pág. 1/6, sob a alegação de que o mesmo apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir qualquer omissão no julgado.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
julgou procedente a ação, condenando a embargante na obrigação de fazer consistente na realização dos serviços necessários para a regularização no fornecimento de energia elétrica no município de Baião.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em
omissão no V. Acórdão embargado no que tange aos
dispositivos constitucionais e federais que versam sobre a violação ao contrato de concessão da embargante
, v
isto que o Acórdão embargado analisou minuciosamente o material probatório constante no processo supramencionado, conforme se observa no voto proferido na sessão que negou provimento ao recurso interposto pela recorrente. Senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, ressalto que a apelante é prestadora de serviço público, ficando adstrita ao cumprimento, à observância dos princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da eficiência, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (grifo nosso)

Neste diapasão, cumpre ressaltar que a Lei nº 8.987/95
, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,
em seu art. 6º, prevê que "
toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato
".

No seu § 1º, define
"serviço adequado", como sendo
"o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
"
.

E, para que não pairasse sombra de dúvida, elencou, dentre os direitos do usuário, o de "
receber serviço adequado" (art. 7º, I), "sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990" (art. 7º, caput).

No mesmo sentido, consta previsão no Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...) X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Os civilistas Flávio Tartuce e Daniel Amorim Neves, em elucidativa lição acerca do tema, lecionam:

"O caput do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor é bem claro no sentido de abranger os serviços públicos (...) o CDC abrange todos os serviços públicos, sejam eles prestados diretamente pelo Estado ou por empresas privadas. Desse modo, a título de exemplo, aplica-se a Lei nº 8.078/1990 nas seguintes concretas:

- serviços públicos de fornecimento de água e esgoto, luz (energia elétrica) e gás, respectivamente (...)" (Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método. 2012. p. 97-98)

Por conseguinte, é cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, afeto a dignidade da pessoa humana, não podendo a população de um município ficar à mercê da discricionariedade, conveniência e oportunidade de uma concessionária em executar os serviços de manutenção e investimentos na localidade, visto que estamos diante de um direito fundamental, qual seja, direito a uma vida digna.

A Constituição Federal garante ao cidadão a sobrevivência em um ambiente saudável, a manutenção de patamares mínimos de subsistência e dessa forma, busca proporcionar qualidade de vida. Portanto, para atender as disposições constitucionais, se faz necessário que o Estado, através dos seus concessionários e/ou delegatórios, corresponda as necessidades básicas do cidadão, assegurando a prestação contínua dos serviços públicos essenciais.

Ademais, as concessionárias devem prestar serviço regular, contínuo, eficiente, seguro, atualizado e de amplo espectro, ou seja, para todos, cabendo à empresa atualizar-se quanto a modernidade de técnicas, equipamentos, instalações e mantê-los atualizados.

No caso dos autos, cabia a empresa recorrente demonstrar que sua rede de energia elétrica na cidade de Baião era preparada para absorver as oscilações ocasionadas pelos defeitos na geração de energia, ou seja, comprovar que se preparou adequadamente e se muniu de aparato tecnológico necessário para o enfrentamento dos problemas relacionados não apenas à geração de energia, mas também às intempéries e seus desdobramentos, nos termos do art. 333, II, do CPC, visto que que o serviço de distribuição de energia elétrica, por sua própria natureza, gera risco, o qual só pode ser assumido por quem aufere os cômodos dessa atividade empresarial.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados:

“Ementa: Cerceamento de defesa. Prova documental suficiente. Nulidade. Ausência. Energia elétrica. Serviço público essencial. Qualidade da prestação do serviço. Ação civil pública. Procedência. Inexiste cerceamento de defesa, se a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo dispensável a produção de prova pericial. O serviço público de energia elétrica deve ser prestado de forma adequada, segura, eficiente e contínua, tendo em vista seu caráter de essencialidade. Demonstrado nos autos que a prestação de serviço público de energia elétrica é de má qualidade, deve ser julgada procedente ação civil pública que visa impor obrigação de fazer consistente na melhora do serviço e de comunicações à população acerca das interrupções no fornecimento de energia, rejeitando-se, contudo, pedido não feito na petição inicial da ação civil pública. (APL/RO 00223190420098220019, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Publicação: 09/02/2015, Relator: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia)

ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO NA TENSÃO. SOBRECARGA. ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA PROVA. 1. Na ação em que se discute a adequação do fornecimento de energia elétrica que exige o exame das condições da prestação do serviço efetivamente prestado, admite-se a inversão do ônus da prova. É que não se trata de informação disponível e apreensível pelo consumidor. 2. A recusa, em juízo, de promover a adequação da prestação do serviço de energia elétrica configura lide resistida. 3. A concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica está obrigada à prestação adequada do serviço em atenção aos padrões técnicos vigentes. Res. n.º 395/2009 da ANEEL. Hipótese em que a concessionária não comprovou a adequação do serviço prestado. 4. A precariedade na prestação do serviço de energia elétrica, na zona rural, não acarreta dano moral ao usuário. 5. É cabível a fixação de multa como meio coercitivo para garantir o cumprimento de obrigação de fazer. Hipótese em que a multa fixada não é excessiva. 6. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 17 do Código de Processo Civil, não há falar em litigância de má-fé. Agravo retido desprovido. Recurso de apelação provido em parte. (Apelação Cível Nº 70060652013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 24/07/2014)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AGRAVANTE EM DECISÃO ASSIM EMENTADA: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL, DE CARÁTER CONTÍNUO, EFICAZ E ADEQUADO, NÃO SENDO POSSÍVEL GARANTIR VIDA SADIA E COM A QUALIDADE NA FALTA DESSE, O QUE AFETA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO QUE MERECE SER PRESTIGIADA. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE REVELA TERATOLÓGICO, CONTRÁRIO À LEI OU À PROVA DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 59 DO TJRJ. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL." (AI/RJ 0014182-64.2015.8.19.0000, Órgão Julgador: 27ª CAMARA CIVEL/CONSUMIDOR, Publicação: 16/10/2015, Relator DES. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT)”

Ademais, no caso em análise, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo apelado no ano de 2008, o que demonstra que o problema de fornecimento de energia elétrica no Município de Baião é antigo, razão pela qual, entendo que o poder judiciário não pode se furtar de entregar a tutela em favor do hipossuficiente sob pena de desmoralização da Justiça. Fazer isso, seria paradoxalmente, negar efetividade as decisões judiciais.

Em que pesem os argumentos da apelante, não há argumento que se sobreponha aos fatos, isto é, o problema do precário fornecimento de energia elétrica a população da cidade de Baião.

Outrossim, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no apelo interposto e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Por fim, no que concerne a alegação da embargante de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, uma vez que haveria interesse da ANEEL em intervir no processo, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição da República, esclareço, quanto à intervenção da ANEEL em relações contratuais entre consumidor e uma concessionária de energia elétrica, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de inexistir interesse vinculado à União que enseje a competência da Justiça Federal.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE

ENERGIA ELÉTRICA. majoração tarifária. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Falta de prequestionamento. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE CONSUMIDOR e concessionária. intervenção da ANEEL E DA União. não cabimento. pretensão de reexame de prova. SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE DA ANEEL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE.
1. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de origem assentou, com base na situação fática do caso, que a discussão do feito versa exclusivamente sobre a relação jurídica contratual existente entre os consumidores e a concessionária de energia elétrica, razão por que não é o caso de intervenção da ANEEL, tampouco há interesse da União. 3. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ANEEL não é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que questiona os valores cobrados a título de energia elétrica, e, por consequência, a competência para julgamento da causa é da
Justiça
Estadual. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 418.218/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013)”

Desse modo, não há que se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/02/2022